Tribunal: TJMT
Processo: 1023014-47.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023014-47.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), EDIANI NUNES DOS SANTOS PENA - CPF: 016.485.481-99 (IMPETRANTE), JUIZO 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1023014-47.2022.8.11.0000

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – PROPRIEDADE DE TERCEIRO ALHEIO À CONDUTA CRIMINOSA – INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE QUE O BEM FOI ADQUIRIDO COM PRODUTO DO CRIME OU UTILIZADO PARA A PRÁTICA DE ILÍCITOS – NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIA –
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A restituição de coisa apreendida
“está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal”
(STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).

A inexistência de provas de que o veículo apreendido foi adquirido com produto do crime ou evidências de que ele fosse comumente utilizado no cometimento de ilícitos, aliada à demonstração de que a proprietária é terceira de boa-fé e alheia à prática delitiva, autorizam a restituição do bem à impetrante na condição de fiel depositária, até o deslinde da ação penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1023014-47.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: EDIANI NUNES DOS SANTOS PENA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por
Ediani Nunes Dos Santos Pena
, em face de ato acoimado de ilegal praticado pelo magistrado Jean Garcia de Freitas Bezerra, Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, que indeferiu o pedido de restituição do veículo Chevrolet/Onix 1.4, ano 2018, cor branca, placa QCR1195, Renavam 01155467121, apreendido nos autos n. 3400-93.2017.811.0050, que estava na posse de Nayara Dorneles.

Aduz a impetrante que é a legítima proprietária do veículo em questão, embora tenha sido apreendido na posse de Nayara Dorneles.

Argumenta que o bem foi adquirido de forma lícita, acostando aos autos o CRV do veículo em seu nome, e que o automóvel apenas estava aos cuidados de Nayara Dorneles porque estava em viagem.

Assevera que
“não é ré na ação penal e seu nome não fora em momento algum citado nos fatos criminosos, logo, se trata de terceiro – presumidamente de boa-fé –, que não pode ver o seu patrimônio ser perdido em favor da União por conduta praticado por terceiros”.

Sustenta que a alegação do Ministério Público quanto à existência de
“indícios de participação da impetrante na prática criminosa, bem como que o veículo foi adquirido por dinheiro de tráfico de drogas, não passam de meras suposições do parquet, pois este não trouxe aos autos de origem quaisquer elementos de prova capazes de comprovar suas alegações, diferente da impetrante, que demonstrou ser proprietária do veículo e terceira de boa-fé”.

Amparado nesses argumentos, requer a concessão da ordem visando a restituição do
bem apreendido, ou a sua
“nomeação como fiel depositária do bem até o desenrolar da ação penal”.

A liminar foi indeferida
e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da segurança.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1023014-47.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O art. 5º, inciso I, da Lei n. 12.016/09
, estabelece que “
não caberá mandado de segurança quando se tratar

de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”.

Em complemento, a Súmula n. 267 do Superior Tribunal de Justiça orienta que
“
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

No caso
sub examine
, a impetração volta-se contra decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau que indeferiu pedido de restituição de bem aprendido na Ação Penal n.
0005913-15.2020.8.11.0002, que deveria ser impugnada por apelação (CPP, art. 593, II), com atribuição de efeito suspensivo.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] Em regra, a apelação prevista no art. 593 do CPP admite inclusive efeito suspensivo, razão pela qual é inadmissível o manejo de mandado de segurança como instrumento de impugnação de decisão judicial que indefere a restituição de coisa apreendida, diante dos óbices contidos no art. 5º, II, da Lei n. 12.016/2009 e no verbete sumular 267 do STF. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RMS 45.615/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019) .

[...] “É inadmissível o manejo do mandado de segurança como meio de impugnar decisão judicial que indefere pedido de restituição [...], se tal tipo de decisão pode ser impugnada por meio da apelação prevista no art. 593, II, do CPP, que, de regra, admite o efeito suspensivo. Óbices do art. 5º, II, da Lei 12.016/2009 e do enunciado n. 267 da Súmula/STF.” (STJ, AgRg no RMS nº 59.605/RS) [...]
(TJ/MT, N.U 1014273-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020).

Apesar disso, o recurso pertinente foi aviado de forma intempestiva – razão pela qual não foi recebido pelo juízo de origem –, de modo que
a impetração deve ser excepcionalmente conhecida para avaliar se há ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão invectivada.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a autoridade impetrada, em 24-8-2022, nos autos do incidente n. 1003919-02.2022.8.11.0042, indeferiu o pedido de restituição formulado pela impetrante, assim fundamentando:

“No caso em apreço, o pleito merece ser indeferido, uma vez que, malgrado a propriedade do bem estar comprovadamente em nome da postulante EDIANI NUNES DOS SANTOS,
há indícios veementes
que o bem seja de fato pertencente à NAYARA DORNELES, ora investigada.

Nesse sentido, colho o percuciente parecer ministerial, in verbis:

Primeiramente, vale relembrar que, conforme restou devidamente apurado nas investigações desencadeadas por intermédio da Operação PC Impacto, que originou a ação penal n. 1013812-51.2021.8.11.0042, descortinou-se a existência de um intrincado esquema de lavagem de dinheiro, proveniente de valores ilícitos angariados por meio das atividades criminosas do Comando Vermelho atuante neste Estado de Mato Grosso, especialmente com o delito de tráfico de drogas.
Revelou-se que a acusada NAYARA DORNELES e seu esposo EDVALDO RICARDO DE SOUZA passaram a integrar a organização criminosa desempenhando importantíssimo papel de realizar todo controle e a contabilidade dos ganhos angariados pelos criminosos, promovendo a lavagem de dinheiro dos valores ilícitos, especialmente dos valores provenientes da traficância
.

Além disso, a conta bancária de titularidade de NAYARA fora utilizada em diversas oportunidades para transações referentes à aquisição de drogas e recolhimento de valores da facção, por parte de criminosos no interior do estado (fl. 322 RT 37/2021). Outrossim, ao longo do Relatório 37/2021/DRE, o nome de NAYARA aparece por diversas vezes, sempre envolvendo recebimento ou remessa de valores.

Na residência de NAYARA DORNELES foram localizados papéis manuscritos com anotações referentes ao controle de tráfico de drogas, nos mesmos moldes da contabilidade controlada por EDVALDO, via WhatsApp, com discriminação da área e de seu respectivo gerente.

Deste modo, restou evidenciado nas investigações que tanto NAYARA quanto seu esposo EDVALDO não exerciam qualquer atividade lícita.

Pois bem. Em que pesem os argumentos expendidos pela requerente e embora tenha juntado o CRLV do veículo que está em seu nome, o pleito formulado não merece acolhimento, ao menos por hora e abaixo demonstra-se as razões.

Como se sabe já aportou nesta unidade ministerial outro pedido de restituição de veículo que estava na posse dos acusados NAYARA e EDVALDO, como foi o caso do pedido formulado por Wesley Franco Moreira (vulgo “Zemba”), que possuía estreita relação com os acusados, sendo mencionado, inclusive, durante as investigações, por ter possível participação nas atividades criminosas desempenhadas pelos réus
.

Além disso, Wesley também formulou pedido muito semelhante a este de EDIANI NUNES DOS SANTOS PENA, por intermédio dos mesmos advogados peticionantes (Dr. Jônatas Peixoto e Dra. Lopes Yasmin de Pinho Novo), cujos argumentos são muito parecidos, tendo aquele afirmado que o veículo estava na casa de NAYARA porque estava impossibilitado de guardá-lo em sua própria garagem, sendo que a ora requerente afirmou que o veículo apenas estava aos cuidados de NAYARA porque estava em viagem.

Veja que as justificativas são totalmente vagas e pautadas apenas na mera alegação dos requerentes
.
Além disso, a ora requerente não logrou êxito em demonstrar documentalmente que de fato foi ela quem efetuou a aquisição do veículo, com recursos lícitos e que é a proprietária de fato
.

Vale lembrar, ainda, que conforme apontado acima NAYARA e EDVALDO, na condição de responsáveis pela contabilidade dos valores ilícitos auferidos pela facção criminosa, por meio do tráfico de drogas especialmente, e responsáveis pela promoção da lavagem desses valores,
é totalmente plausível que muitos de seus bens pessoais, adquiridos a partir dessas atividades criminosas, estejam em nome de terceiros, sendo que esses indícios foram demonstrados nas investigações
.

Além disso, convém destacar que antes do trânsito em julgado da sentença final, a restituição de objetos apreendidos somente pode ocorrer quando não interessar ao processo e com a demonstração inequívoca da propriedade do bem, consoante disposto nos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal.

No presente caso, em que pese o requerente ter juntado aos autos o certificado de registro do veículo para comprovar a propriedade do bem, o documento não é suficiente para embasar o deferimento da restituição,
posto que o conjunto probatório aponta fortes indícios de que o automóvel possuiu nítida relação com as atividades criminosas perpetradas, em tese, pelo requerente
.

[...]

Portanto, a restituição somente pode ocorrer quando não mais interessar ao processo, conforme preceitua o art. 118 do Código de Processo Penal, o que não é o caso, ao menos por ora, razão pela qual o Ministério Público manifesta-se pelo indeferimento do pleito.

Logo,
há indicativo
de que a requerente seja “laranja” da investigada NAYARA, não tendo a postulante comprovado a propriedade de fato do automóvel, tendo apresentado justificativa inverossímil de que estava em viagem e por isso o bem foi deixado com aquela.

Desta forma, interessando o bem ao processo, na forma dos arts. 118 e 120 do CPP, acolhendo o parecer ministerial como razão de decidir, indefiro o pedido de restituição formulado”.

É cediço que a restituição de coisa apreendida
“está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal” [...]
(STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).

Ademais, conquanto a regra prevista no art. 118 do CPP impeça a restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito policial ou ação, o próprio dispositivo ressalva que elas só devem ser mantidas em poder do juízo
enquanto interessarem ao processo
, e desde que não pertençam ao lesado ou terceiro de boa-fé [art. 119].

Na hipótese dos autos, embora a autoridade coatora tenha consignado em sua decisão que
“o conjunto probatório aponta fortes indícios de que o automóvel possuiu nítida relação com as atividades criminosas perpetradas, em tese, pela requerente”
, — razão pela qual interessaria ao deslinde da persecução criminal —, se trata de fundamentação genérica, baseada em suposições e deduções, notadamente porque o juízo não explanou, de forma concreta, em que consistiriam esses “fortes indícios”.

Nada há na decisão que leve à conclusão de que o automóvel era utilizado para a prática de crime por Nayara Dorneles. Não há testemunhas ou outras evidências que demonstrem que o veículo servia à entrega de entorpecentes ou coleta de valores provenientes da organização criminosa que a ré supostamente integra.

Nem mesmo há se falar que
“a ora requerente não logrou êxito em demonstrar documentalmente que de fato foi ela quem efetuou a aquisição do veículo, com recursos lícitos e que é a proprietária de fato”
, ou mesmo que “
as justificativas são totalmente vagas e pautadas apenas na mera alegação dos requerentes”.

Em nosso sistema penal, a prova do fato criminoso – e tudo que o envolve – cabe inteiramente ao órgão acusador.

Logo, compete ao Ministério Público comprovar que o veículo era utilizado para práticas de crimes ou que foi adquirido com recursos ilícitos, e não o contrário.

Se a requerente juntou ao feito o CRLV do veículo [em seu nome] e não constando, na ação penal de origem, indicativos do envolvimento dela na empreitada criminosa, resta evidenciada a sua condição de terceiro de boa-fé.

De mais a mais, a decisão do juízo
a quo
também não atende à exigência prevista no art. 60,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pois sequer é possível extrair a efetiva importância da constrição dele ao processo, a exemplo da necessidade de submissão a uma perícia.

Nesse contexto, a utilidade da apreensão do bem ao desenrolar do processo está lastreada em fundamentação inidônea, razão pela qual, comprovada a posse legítima da impetrante, a constrição não deve subsistir nos moldes preconizados pelo juízo
a quo
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
LEVANTAMENTEO DE RESTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO DE TERCEIRO ENCONTRADO NA RESIDÊNCIA DE RÉU EM AÇÃO PENAL VERSA SOBRE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O VEÍCULO TENHA SIDO ADQUIRIDO COM PRODUTO DE CRIME OU DE QUE FOSSE UTILIZADO HABITUALMENTE PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

[...] 2. Esta Corte tem entendido necessária a demonstração de que o bem apreendido fosse utilizado habitualmente ou tivesse sido preparado especificamente para a prática do tráfico de entorpecentes, para que se possa declarar a perda do perdimento do bem relacionado a tal delito. Precedentes: RMS 61.879/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; AgRg no REsp 1.185.761/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 30/10/2014; AgRg no AREsp 175.758/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 14/11/2012 e AgRg no REsp 1.053.519/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/08/2011.

[...]

4. Não havendo evidências ou alegação, na denúncia, de que o veículo sobre o qual pesa restrição imposta pelo Juízo penal tenha sido adquirido com produto do crime, nem dúvidas de que o proprietário legal do bem é terceiro de boa-fé, a ausência de provas de que o automóvel em questão foi utilizado pelos réus da ação penal para o transporte de drogas, ou de que tivesse sido especialmente preparado para tal finalidade constituem fatores que revelam o desinteresse da manutenção da restrição para o deslinde da controvérsia penal, sobretudo quando a ação penal está instruída com interceptações telefônicas, depoimento de relator e vários outros documentos hábeis a demonstrar o envolvimento dos réus com o tráfico de entorpecentes. [...]

6. Recurso ordinário a que se dá provimento, para que seja determinado o levantamento da restrição existente sobre o veículo da recorrente, restituindo-se-lhe o bem
(RMS n. 64.749/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021).

“Não havendo provas contundentes de que os bens apreendidos tenham sido adquiridos com produto do crime, nem dúvidas da propriedade do bem, a ausência de provas de que o veículo de propriedade da impetrante tivesse sido utilizado em ocasião anterior para a prática do tráfico de drogas, ou de que tivesse sido especialmente preparado para tal finalidade, autoriza a liberação do veículo apreendido. Recurso ordinário a que se dá provimento”
(RMS 50630/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 28.6.2016).

Contudo, é preciso assegurar a eficácia de eventual pena de perdimento caso se comprove, no curso da instrução probatória, que o automóvel foi empregado como efetivo instrumento do crime ou obtido com proveitos dele decorrentes (art. 91, inc. II, do CP e art. 53 da Lei nº. 11.343/2006).

Assim, como a restituição integral (sem qualquer responsabilidade) não atenderia a esse desiderato, afigura-se razoável e prudente nomear a impetrante Ediani Nunes Dos Santos Pena, conforme consta no CRLV do veículo, como fiel depositária dele até o julgamento definitivo da ação penal, sobretudo para se evitar a deterioração do bem e diminuir os prejuízos.

Trata-se, inclusive, do mesmo caminho adotado por esta Câmara Criminal em outras ocasiões:

“Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, [...] a restituição do veículo aprendido mediante a nomeação do proprietário como fiel depositário se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem”
(RAC 10976/2017, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, DJE 21.6.2017).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO

EM PARTE
a segurança para determinar que o automóvel Chevrolet/Onix 1.4, ano 2018, cor branca, placa QCR1195, Renavam 01155467121, apreendido nos autos n. 3400-93.2017.811.0050, seja entregue a
Ediani Nunes Dos Santos Pena

na condição de fiel depositária
até o deslinde da ação penal, mediante termo de compromisso a ser firmado perante o juízo de origem, com a proibição de alienar, dar em garantia, ceder, onerar ou transferir, a qualquer título, o veículo a terceiros, sob pena de revogação da medida, nos termos do art. 161, parágrafo único, do NCPC (aplicado, aqui, por força do art. 3º do CPP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023